Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por roubo praticado em concurso de pessoas e crime de falsa identidade.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) se há provas suficientes para manter a condenação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco, em desclassificação para o crime de receptação culposa.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
5. A redução da pena, na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento de uma atenuante, deve se dar na fração de 1/6.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.